Tribunal: TJDFT
Processo: 0714911-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUSTAS INICIAIS. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. CPC, ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV E 485, I POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TEMA 1132 DO STJ. ENDEREÇO DO CONTRATO. CARTEIRO NÃO ATENDIDO. MORA NÃO CONSTITUÍDA.
1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
3. Após a devida intimação, a inércia do autor para emendar a petição e apresentar o comprovante de pagamento das custas, impõe o indeferimento da peça e a extinção do feito sem julgamento de mérito.
4. A extinção fundamentada nos incisos I art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
5. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária.
6. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
7. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. A devolução do aviso de recebimento (AR) com a observação “carteiro não atendido” não supre a exigência legal para constituição da mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o).
8. Recurso conhecido e não provido.